Tribunal: TJDFT
Processo: 0725298-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0725298-83.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLA OLIVEIRA FERNANDES AGRAVADO: HUMBERTO NOGUEIRA GOMES D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação de tutela, interposto por CARLA OLIVEIRA FERNANDES (requerida) contra decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível de Taguatinga, que, nos autos da ação cautelar preparatória (Processo no 0718029-06.2019.8.07.0007), ajuizada por HUMBERTO NOGUEIRA GOMES, deferiu a tutela antecedente para determinar a indisponibilidade de bens dos requeridos (ID 49731680 dos autos originais). Intimada a se manifestar sobre a tempestividade do recurso (ID 18093507), a agravante defende, na petição de ID 18584405, que elaborou pedido de revogação da tutela de urgência em sua contestação, contudo este pleito somente foi examinado nos embargos de declaração de ID 66942392 dos autos originais. Dessa forma, entende que o recurso é tempestivo. Relatados, decido. De acordo com os artigos 932, inciso III, e 1.019, ambos do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Portanto, por expressa determinação legal, compete ao Relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo o seu processamento, quando ausentes pressupostos indispensáveis. Na hipótese em apreço, verifica-se que o recurso em tela é manifestamente inadmissível, devendo ter o seu seguimento obstado de plano, porquanto a irresignação foi veiculada intempestivamente. O agravante sustenta que o seu prazo recursal deve ser contado da decisão que analisou o pedido de revogação da tutela de urgência (ID 66942392 dos autos originais). Contudo, do exame dos autos do instrumento, é possível observar que a decisão que deferiu parcialmente o pedido liminar foi proferida em 22.11.2019 (ID 50332608 dos autos originais). A recorrida apresentou espontaneamente contestação nos autos (ID 57856950). Contudo, ao invés de se insurgir contra o referido decisum, a tempo e modo, interpondo o respectivo recurso de agravo de instrumento no prazo legal, a agravante formulou pedido de revogação da tutela de urgência em sua contestação, pleito que tem a mesma natureza jurídica de pedido de reconsideração. Ora, como se sabe, o pedido de reconsideração não tem o condão de suspender ou interromper o prazo para a interposição do recurso próprio, devendo a tempestividade recursal ser aferida com base na decisão primitiva. Compulsando os autos da origem, é possível observar que a recorrente foi intimada da r. decisão (ID 49731680 dos autos originais), no momento do seu comparecimento espontâneo para apresentar a contestação, em 02.03.2020 (ID 57856950 dos autos originais), de forma que o termo final do prazo recursal foi em 23.03.2020. Por essa razão, é manifesta a intempestividade do agravo voltado à sua reforma, pois interposto em 23.07.2020. Assim, se a parte optou por submeter novamente a matéria ao juízo singular, ao invés de ingressar com o recurso cabível, assume os riscos da preclusão. Nesse sentido, confiram-se os julgados desta Egrégia Corte, abaixo colacionados: PROCESSO CIVIL. DIREITO DE FAMILIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REDUÇÃO DOS ALIMENTOS PROVISÓRIOS. REPETIÇÃO DE MATÉRIA OBJETO OUTRO AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. PRECLUSÃO. 1. O pedido de reconsideração não interrompe nem suspende o prazo para a interposição do recurso cabível. 2. Nos termos do art. 507 do CPC, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. 3. Agravo de Instrumento não conhecido. Unânime. (Acórdão n. 1198454, 07090369220198070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/9/2019, publicado no DJE: 9/9/2019) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. PRECLUSÃO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. IMPERTINÊNCIA. NULIDADE DE INTIMAÇÃO NÃO AVENTADA NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE DE FALAR NOS AUTOS. PRECLUSÃO CONSUMADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 507 do CPC: "É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão". 2. No caso dos autos, a Decisão que decretou a penhora no rosto dos autos foi publicada sem indicar advogado da agravada, que não possuía procurador constituído nos autos, sendo que a nulidade da intimação deveria se aventada na primeira oportunidade que se manifestasse nos autos, sob pena de preclusão, a teor do disposto no art. 278 do CPC. 3. Constituído advogado, a agravante apresentou impugnação à penhora sem arguir nulidade da intimação, limitando-se a defender a impenhorabilidade do crédito em razão de origem salarial. Rejeitada a impugnação a recorrente não apresentou recurso, limitando-se a formular pedido de reconsideração. 4. Assim, houve a preclusão temporal do direito de recorrer da decisão que rejeitou a impugnação à penhora, como bem decidido pelo Juízo a quo, não tendo o pedido de reconsideração o condão de reabrir o prazo para rediscussão da matéria. 5. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão n. 1188371, 07089493920198070000, Relator: ALFEU MACHADO 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/7/2019, publicado no DJE: 16/8/2019) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AIN EM AI. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. A apresentação de pedido de reconsideração de decisão interlocutória impugnável por Agravo de Instrumento não se presta à interrupção do prazo para interposição do recurso próprio e adequado previsto no ordenamento jurídico. Agravo Interno desprovido”. (Acórdão no 1137751, 07141253320188070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 14/11/2018, Publicado no DJE: 21/11/2018) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ALVARÁ DE LEVANTAMENTO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO. (...) 2. O pedido que constitui mero pleito de reconsideração não substitui o recurso devido nem suspende ou interrompe o prazo recursal. 3. Conforme jurisprudência consolidada deste Tribunal de Justiça, não tendo sido interposto o recurso de agravo de instrumento no momento oportuno, a decisão é atingida pela preclusão, o que impossibilita a reanálise da questão na mesma demanda, salvo exceções específicas, contidas no artigo 505 do Código de Processo Civil. 4. Agravo de instrumento não conhecido”. (Acórdão no 1135865, 07125898420188070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 09/11/2018, Publicado no DJE: 14/11/2018) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ROL TAXATIVO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PRÓPRIO. INTEMPESTIVIDADE. PRECLUSÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. (...) 2. O Superior Tribunal de Justiça perfilha o entendimento de que o pedido de reconsideração não interrompe nem suspende o prazo para a interposição dos recursos próprios. A não interposição, no prazo, de recurso próprio apto a atacar a decisão recorrida determina o reconhecimento da preclusão, o que impede a prática de outro ato com o mesmo objetivo em momento posterior. 3. Mostra-se intempestivo o agravo de instrumento que pretende a reforma de decisão anterior, a qual não foi objeto de recurso, mas somente de pedido de reconsideração. 4. Agravo interno desprovido”. (Acórdão no 1126725, 07068469320188070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 26/09/2018, Publicado no DJE: 03/10/2018) Desse modo, tendo em vista que a decisão que indefere o pedido de reconsideração não reabre o prazo para a insurgência pela via adequada, tampouco faz ressurgir o interesse recursal da parte, uma vez que o parâmetro a ser adotado para análise do aludido pressuposto encontra-se na decisão pretérita, o reconhecimento da intempestividade do agravo é medida que se impõe. Por fim, ressalto terem sido observados os artigos 10; 932, parágrafo único; e 1.017, §3o, todos do Código de Processo Civil, uma vez que foi dada oportunidade à agravante para que se manifestasse sobre a ocorrência da intempestividade do recurso. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, diante da sua inadmissibilidade. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se. Brasília, D.F., 13 de agosto de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator